Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003728-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PAULO ALVES MOREIRA registrado(a) civilmente como PAULO ALVES MOREIRA - CPF: 259.283.728-09 (AGRAVANTE), FRANK LUCAS DE SOUZA - CPF: 043.719.951-79 (AGRAVANTE), MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.008.771-03 (AGRAVANTE), EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 030.550.911-08 (AGRAVADO), EVELISE GISELLE DA SILVA - CPF: 021.599.501-57 (AGRAVADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A QUESTÃO DE ORDEM DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

QUESTÃO DE ORDEM – AÇÃO REIVINDICATÓRIA NOMINADA DE IMISSÃO DE POSSE - SITUAÇÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DA VENDA EM FACE DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA EXPEDIDA PELO AGENTE FINANCEIRO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 26 DA LEI 9514/97 - - NECESSIDADE DE PRESENÇA DO LISISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CEF – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUMULA 150 DO STJ – FEITOS CONEXOS § 3º, ART. 50 DO CPC - PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR FEDERAL – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – Questão de ordem acatada por unanimidade. Redator da ementa Des. Sebastião de Moraes Filho, autor do questionamento.

(1)- Se na ação é de cunho reivindicatório, embora denominada de como ação de imissão de posse do adquirente do bem cuja posse foi consolidada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL em desfavor do mutuário inadimplente, alegando este vício na formação da mora, violando a exigência legal prevista no art. 26 da Lei 9514/97, em tese, registra a necessidade da presença do agente financeiro na lide, na qualidade de LITISDENUNCIADO, dentro do previsto no art.114 do Código de Processo Civil.

(2)- Neste diapasão, dentro do previsto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, necessidade de a Caixa Econômica Federal vir integrar a lide, reside incompetência do Tribunal de Justiça Estadual julgar qualquer recurso inerente ao processo.

(3)- E, dentro da Súmula 150 do STJ, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir sobre a competência, a questão é de declínio para o TRF competente pára dirimir a questão, quer em relação juízo onde tramita a lide, Comarca de POCONÉ e, de igual forma do Tribunal Estadual, sendo este incompetente para decidir a matéria.

(4)- Já existindo em grau recursal processo que trata da mesma situação junto ao TRF, de rigor, na dicção do § 3º, do art. 55, § 3º c/c parágrafo único, do art. 930, ambos do CPC, de rigor se apresenta, ante ao instituto da prevenção que este recurso, ao chegar às barras do TRF competente seja distribuído ao mesmo Relator que está presidindo o processo que diz respeito ao mesmo imóvel.

(5)- Declina-se de competência para que o TRF decida este incidente antes de dar sequência a quais atos processuais para solucionar esta questão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PAULO ALVES MOREIRA

AGRAVANTE(S):

FRANK LUCAS DE SOUZA

AGRAVANTE(S):

MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA

SILVA

AGRAVADO(S):

EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO(S):

EVELISE GISELLE DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
PAULO ALVES MOREIRA E OUTRO(s)
,

contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de posse
nº 1000069-16.2021.8.11.0028, ajuizada em face de
EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO
e
EVELISE GISELLE DA SILVA
que deferiu a tutela antecipada para imitir os agravados na posse do imóvel matriculado sob o nº 17.069 do CRI de Poconé, concedendo, porém, aos réus, o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária

no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$20.000,00.

Narram os recorrentes que o primeiro agravante (
PAULO
) teria
adquirido o imóvel com recursos próprios ainda em 08/02/2013
mas que,
ao efetivar um negócio com a
Caixa Econômica Federal
para que lhe fossem liberados recursos pessoais, o referido imóvel acabou sendo dado à referida instituição como garantia do empréstimo, mediante alienação fiduciária.

Ressaltam que atualmente residem no imóvel os agravantes
Frank Lucas
e
Marysangela
, juntamente com seus filhos, todos aparentados do recorrente
PAULO ALVES MOREIRA
.

Relatam que, sem que o mutuário tivesse sido pessoalmente notificado a purgar a mora, nos termos dos art.26 e §3º-A, da Lei nº 9.514/97, a Caixa procedeu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o imóvel a leilão, de modo que os arrematantes, ora agravados, procederam a notificação extrajudicial dos agravantes para a desocupação do imóvel.

Alegam que a
informação inicial da Srª
ELIZANGELA FÁTIMA –
Registradora Substituta à época da suposta notificação de
Paulo
–, acerca da regular ocorrência do ato admonitório, teria sido cabalmente desconstituída pela certidão exarada pela Srª
KATIUCIA SUMAYA CORREA MIRANDA
, Interventora designada pela Corregedoria Geral de Justiça em substituição à delegatária do CRI de Poconé, atestando que não existe nenhuma informação da existência da notificação do mutuário, seja por mandado, seja por edital, o que torna nulo todo o procedimento de alienação do bem em leilão extrajudicial.

Afirmam que após a d. causídica que patrocina os agravantes ter diligenciado junto à serventia, a citada Interventora exarou a informação, cujo
item 5
traz a seguinte informação:

“
5- É necessário que as intimações extrajudiciais dos contratos de financiamentos habitacionais com garantia de alienação fiduciária junto aos mutuários da CEF, sejam realizadas conforme a Lei nº 9.514/97, Lei 13.043/214 e provimento 26/2013 CGJ/TJMT.

Verifica-se ausência na condução destes serviços dos parâmetros do Provimento 26/2013 CGJ/TJ/MT, posto que não se encontra reunido em nenhum local da serventia os serviços expedidos, arquivados ou organizados de forma exclusiva, a fim de facilitar o controle na execução e conclusão, bem como na verificação/inspeção (Prov. 26/2013 CGJ/TJMT- 6.8.9: prenotado e encontrando-se em ordem, o requerimento deverá ser autuado com as peças que o acompanham, formando um processo cada execução extrajudicial.”

Reafirmam que não fora efetivada a notificação ao argumento de que, além de a respectiva carta não estar assinada pelo mutuário
PAULO
, e de inexistir qualquer certidão da referida serventia indicando que este
fora encontrado, notificado, e/ou que tenha se negado a assinar a notificação, a causídica que subscreve o presente recurso ainda notificou o mencionado Cartório de Registro de Imóveis para requerer informações acerca do ato admonitório, tendo a referida serventia informado que não houve a mencionada notificação.

Aduzem que, desta forma, o procedimento também seria absolutamente nulo na medida em que o agravante fiduciante não foi devidamente intimado das datas e horários dos leilões, nos termos do §2º-A do art.27 da Lei nº 9.514/97, inserido pela Lei nº 13.465, de 2017, a fim de que pudesse exercer seu direito de preferência nos termos do §3º-A do mesmo artigo.

Arguem, também, que os adquirentes agravados têm ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem, em face da existência de um processo em curso em fase recursal (TRF da 1ª Região), eis que devidamente comunicado no
parágrafo primeiro
da
cláusula primeira
e nos
parágrafos primeiro e segundo
da
cláusula terceira
do contrato que firmou com a
Caixa Econômica Federal
, inclusive quanto à inexistência de qualquer direito à indenização em caso de evicção.

Ponderam, ainda, que sendo de R$30.000,00 o valor do empréstimo pessoal obtido pelo fiduciante agravante junto à Caixa, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$42.600,00, embora a avaliação técnica realizada por profissional aponte que o valor estimado do bem é de R$460.000,00.

Com tais argumentos, e aludindo à situação de calamidade sanitária porque passam o país e o mundo, bem como ao fato de o CNJ ter aprovado em 23/02/2021 uma resolução recomendando que o Judiciário não autorize despejos durante a pandemia, pugnam pela revogação da tutela recursal para que sejam mantidos liminarmente na posse do imóvel, evitando-se que a família, com suas crianças, fique desamparada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 80473991.

Contra tal decisão, os agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 84043467.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. n. 84922967.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para a imissão dos recorridos na posse do imóvel dado em garantia fiduciária, cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (
Caixa Econômica Federal
) e alienada aos autores.

Inconformados, voltam-se os réus contra tal
decisum
pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que não se demonstrou qualquer desacerto que dê ensejo à reforma da decisão agravada.

Primeiramente, cumpre consignar que o presente recurso replica o mesmo pedido (manutenção de posse) e a causa de pedir (nulidade da notificação admonitória para a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel adquirido pelos agravados junto à Caixa Econômica) já aviada no Agravo de Instrumento nº
1026155-45.2020.8.11.0000
, o qual se encontra sob diligência, em atenção à determinação do E. 1º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, a fim de que as partes pudessem se manifestar acerca de possível incompetência do juízo, em razão de o agravante
PAULO ALVES MOREIRA
já ter ajuizado contra a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, perante Justiça Federal, a Ação n. 1000693-70.2017.4.01.3600, o que daria ensejo à aplicação do §3º do art.55 do CPC/15.

Deveras, tendo já sido eleito, pelo próprio ex- mutuário
PAULO ALVES MOREIRA
, o juízo competente para discutir a possível irregularidade da consolidação da propriedade fiduciária pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em procedimento de execução extrajudicial, através do manejo da Ação nº
1000693-70.2017.4.01.3600 em trâmite pela Justiça Federal, uma tutela suspensiva nos moldes ora pretendidos, implicaria em risco de decisões conflitantes, sobretudo porque nos mencionados autos já há uma sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, embora ainda pendente de julgamento o apelo interposto contra tal veredicto.

Assim, se de fato os ora agravantes obtiveram documento novo capaz de demonstrar a irregularidade da consolidação da propriedade fiduciária pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– qual seja, a informação de IDs. ns. 78746978 e 78746978 da lavra da
Srª
KATIUCIA SUMAYA CORREA MIRANDA
, Interventora designada pela Corregedoria Geral de Justiça em substituição à delegatária do CRI de Poconé
informando não constar nos arquivos da serventia registral o comprovante da notificação admonitória devidamente assinada pelo então mutuário – os questionamentos modificativos que daí decorrentes deveriam ser submetidos ao crivo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, na forma do art.493 do CPC/15, deverá considerá-los no momento de externar seu veredicto final.

E, conforme demonstraram os adquirentes agravados, no recurso de apelação interposto pelo ora agravante
PAULO ALVES MOREIRA
contra a sentença de improcedência da Ação n.
1000693-70.2017.4.01.3600 (ID. n. 84922968 - Pág. 21/53) proferida na Justiça Federal, foi reservado um capítulo preliminar para tratar dos questionamentos reprisados no presente agravo, com o seguinte teor.

“PRELIMINAR

DAS IRREGULARIDADE S DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL OCORRIDO NO PRESENTE CASO -AUTORIZANDO A DECLARAÇÃO DA NULIDADE ABSOLUTA POR NÃO NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO APELANTE-

Excelência dos documentos fornecidos pelo CRI de 1º Oficio da Comarca de Poconé MT, anexos, sendo eles:

1-
Carta de NOTIFICAÇÃO, datada
de 31 de agosto de 2015
, denota -se que no referido documento não existe nenhuma assinatura do mutuário ou sequer uma certidão do Oficial informado que o mutuário foi encontrado, assim sendo, é notório que não ocorreu nenhuma intimação regular, sequer existe o preenchimento da data no final do documento, ressaltando que a intimação não ocorrera;

2 -
Na data de 21 de janeiro de 2017
,
foi recibado pelo senhor Aloysio Rodrigues do Prado, recibo de pagamento de diligencia da (NOTIFICAÇÃO);

3 -
Na data de 03 de março de 2017,

foi emitida uma
certidão
pela senhora Elizangela Fátima do Prado, informando o transcurso do prazo para purgar a mora; Ressalta -se que não existe nos arquivos do Cartorio de 1º Oficio de Poconé, nenhuma documento de NOTIFICAÇÃO DO MUTUÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2017, o único documento encontrado na Serventia esta datado de 31 de agosto de 2015, sendo que neste documento não existe a assinatura do mutuário e nenhuma outra informação que fora encontrado.

4 -
Na data de 11 de abril de 2017
,
foi encaminhado oficio da Caixa Econômica para o senhor Tabelião requerendo a consolidação do imóvel;

5 -
Na data 19/05/2017,
ocorreu troca de email informando a consolidação concluída do imóvel em discussão
.

Diante dos fatos narrado referente ao processo de execução extrajudicial, foi certificado pela serventia
não existir nenhuma notificação do mutuário, assim como, não ter encontrada nenhuma intimação via edita, certidão anexa.

Denota-se Excelência sem nenhuma sombra de duvida que o APELANTE/MUTUÁRIO, nunca fora notificado pessoalmente, e nem via edital, demonstrando uma total afronta aos ditames da Lei nº. (art. 26, §§ 1º ao 4º, da Lei 9.514/97).

Não existe no Cartório de 1º Oficio da Comarca de Poconé, nenhuma informação que ocorreu a notificação válida e pessoal do APELANTE/MUTUÁRIO;
e sequer por edital
, não havendo na Serventia do CRI de 1º Oficio da Comarca de Poconé nenhum documento comprobatório, nenhuma certidão do senhor oficial informando que fora encontrado.

Salta-se aos olhos que o Banco Apelando, apenas e unicamente supostamente notificou o APELANTE para constituí-lo, e dai ocorreu a consolidação da propriedade em favor da Caixa; todavia, denota -se que não ocorreu a notificação, e assim sendo, o procedimento deve ser declarado nulo.

Excelências, a regularidade
do procedimento de execução extrajudicial pressupõe fiel observância das garantias a ele inerentes, como, por exemplo, a válida notificação dos devedor fiduciário para purgar mora, art. 26, §§ 1º ao 4º, da Lei 9.514/97.

A notificação inicial
deve ser efetuada pessoalmente, somente podendo ser realizada por edital quando o oficial certificar que o devedor se encontra em lugar incerto ou não sabido
.

No presente caso sequer ocorreu qualquer certidão por parte do Oficial, conforme depreende -se dos documentos anexos.

Assim, dispõe a norma citada:

‘Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente
constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.’

Conforme o caso em analise denota -se que não ocorreu a notificação de nenhuma forma, assim sendo, é causa de nulidade absoluta do procedimento, aplicação analógica do art.
280
do
Código de Processo Civil de 2015
),
podendo ser declarada inclusive de ofício quando o juiz a encontrar provada (art.
166
,
IV
do
Código Civil de 2002
)
.

Por conseguinte, não houve notificação regular do
APELANTE para purgar a mora, o que macula todo o procedimento de execução extrajudicial
.

Diante da invalidade da execução desde o início, deve-se este Tribunal declarar a nulidade do procedimento extrajudicial, anulando todos os atos subsequentes, voltando ao ‘status quo ante’ .

E M E N T A - EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO IMÓVEL - ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO - IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO SOBEJO – INOVAÇÃO RECURSAL
– PRETENSÃO DE ABRIR NOVA DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E DECIDIDAS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS PELO EMBARGANTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - Não serão acolhidos os aclaratórios, cuja pretensão do embargante for apenas abrir nova discussão sobre as questões que já foram objeto de debate e decisão de forma clara e fundamentada. 2 - Ficou consignado na decisão embargada que a regularidade do procedimento de execução
extrajudicial pressupõe fiel observância das garantias a ele inerentes, dentre as quais a validade da notificação dos devedores fiduciantes para purgarem a mora (art. 26, §§ 1º ao 4º da Lei 9.514/97), caso não seja atendido tal requisito, o ato é inválido
. 3 - De outro lado, não se pode conhecer de pedido alternativo formulado apenas na apelação, de devolução do valor pago aos devedores a título de sobejo, quando não constou da contestação, mormente quando não há prova do referido pagamento.

(TJ-MS - ED: 08020472120168120008 MS 0802047 -21.2016.8.12.0008, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019).
” (ID. n. 84922968 - Pág. 23/29)

Como visto, ao que parece, a parte recorrente está se utilizando de duas ações idênticas para tentar obter o mesmo resultado – uma na Justiça Federal e outra na Justiça Estadual, o que acarreta o instituto da litispendência (cuja análise será feita pelo magistrado sentenciante).

Assim, qualquer decisão provisória de urgência tendente a garantir a manutenção dos agravantes no imóvel em disputa deve vir daquele juízo federal.

No entanto, além de não ter galgado a tutela antecipada para evitar a consolidação da propriedade do imóvel e a sua revenda pela instituição mutuante, foi igualmente indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo pela Relatora do recurso no TRF da 1ª Região (ID. n. 84925487).

Assim, o que não se pode admitir é que se discuta nesse agravo a mesma questão que já se encontra submetida ao crivo do TRF da 1ª Região.

Aqui, a análise deve se restringir àquilo que foi objeto da decisão agravada.

E nesse particular, entendo que, demonstrado o registro da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária na AV-05/17.069, ainda em 09/05/2017 (ID. n. 78746982 - Pág. 2), bem como da escritura pública de compra e venda (R-05/17.069 (ID. n. 78746982 - Pág. 3)), através da qual os agravados adquiriram o imóvel, cujas prestações vêm sendo pagas regularmente, não há como negar-lhes a posse do bem adquirido, haja vista tratar-se de uma das prerrogativas inerentes à condição de proprietário.

Ora, tivessem os agravantes bem-intencionados, viriam a juízo se dispondo a consignar em juízo ao menos as parcelas em atraso do contrato que pretendem reativar, devidamente acrescidas dos encargos moratórios contratuais.

Aliás, consoante ressai dos autos, a última prestação do mútuo paga pelo agravante
PAULO ALVES MOREIRA
foi a de janeiro de 2017. Lá se vão quase quatro anos e meio sem pagar um só centavo.

Assim não há a menor razoabilidade em privar os adquirentes adimplentes da posse do imóvel que compraram para simplesmente entregar de mão beijada a quem não nem a menor intenção em pagar o que deve.

Diante disso, não vislumbro qualquer desacerto a ensejar a revogação ou alteração da decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Resta prejudicado o
Agravo Interno de ID. n. 84043467.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Questão de Ordem.

A eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, fazendo suas razões meritórias, conheceu e desproveu o presente recurso de agravo de instrumento em que os agravantes pretendiam modificação da decisão de piso que, fazendo suas razões, deferiu LIMINAR em processo de IMISSÃO DE POSSE que, na realidade, deve ser vista como REIVINDICATORIA figurando como parte adversa os agravados EWERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA BISPO e OUTRO.

Com todas as vênias ao entendimento da douta Relatora que, imiscuiu em relação ao mérito recursal, entendo que a competência para julgar este Recurso é do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL quem jurisdição recursal aqui no Estado de Mato Grosso.

Isto porque, em primeiro compasso jurídico, temos que o mérito da ação, sustentaram os agravantes ao serem acionados a existência de processo similar ajuizado perante a JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, hoje em grau recursal, sem trânsito em julgado, onde o ponto vital meritório daquela ação diz respeito que esta instituição financeira, não fez a notificação valida, conforme o prescrito em lei, quando da consolidação da propriedade, descumprindo o prescrito no artigo 26, §§ 1º e 4º da Lei 9.514/97.

Deve ser visto, por outro lado, que, realmente, em se tratando de causas que envolvem financiamentos através de contrato com alienação fiduciária, conquanto a possibilidade legal de o credor, que tem o domínio e a posse indireta do bem, cabendo ao devedor apenas a posse direta, pode exercitar o seu direito de retomada da posse. Contudo, devem ser observadas as providências legais que o caso estabelece, isto é, a notificação dos devedores fiduciários para purgarem mora, nos termos do §§ 1º e 4º, do art. 26, da Lei 9.514/97.

Desta forma, reside interesse e legitimidade da CAIXA ECONOMICA FEDERAL residir no pólo passivo desta demanda, a rigor do prescrito no artigo 114 do Código de Processo Civil vigente. Denota-se esta necessidade quando a CAIXA ECONOMICA FEDERAL quando da venda, expressamente consignou que responderia pela evicção em caso de que a venda fosse anulada por defeito quando da consolidação da posse pelo agente financeiro na modalidade estabelecida pela Lei 9514/97.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal atribuiu tão somente a JUSTIÇA FEDERAL a competência jurisdicional para apreciar causas onde a CAIXA ECONOMICA FEDERAL tiver interesse, em qualquer situação.

E, consoante a SUMULA 150 do STJ – COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.

Desta forma, divisando manifesto interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL já que foi ela quem vendeu o imóvel em questão e cuja validade esta sendo discutida nestes autos, presente a figura do LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, artigo 114 do CPC, apresento a esta colegiado esta QUESTÃO DE ORDEM para julgar este TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL incompetente, em razão da pessoa, para julgar o presente recurso de agravo de instrumento.

Neste viés, competirá ao colendo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL com jurisdição recursal aqui no Estado de Mato Grosso, dentro do prescrito na SUMULA 150 do colendo STJ, decidir sobre a competência, quer do primeiro grau de jurisdição, feito que se encontre na COMARCA DE POCONÉ, quer deste TRIBUNAL para julgamento da ação ou dos recursos pertinentes ao caso em questão.

Segundo penso, poderá o TRF determinar que, por competência delegada, o JUIZ DA COMARCA DE POCONÉ continue no feito ou então determinar seu endereçamento à JUSTIÇA FEDERAL competente. Mas, certo é que, antes de definir esta situação e a rigor da Súmula 150 do STJ somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir é que surgirá definição de competência jurisdicional. Por ora, dentro da citada Súmula, somente o TRF poderá interferir e decidir a respeito desta QUESTÃO DE ORDEM.

Por derradeiro, segundo penso, deve ser visto que, a rigor do prescrito no § 3º, do art. 55 do CPC, este feito deverá ser distribuído por PREVENÇAO junto ao TRF competente, ao mesmo relator onde corre o recurso que tem origem no mesmo imóvel em questão, como afirmado pela advogada presente, prevenção esta por força do estabelecido no parágrafo único, do art. 930, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, SUSCITO ESTA QUESTÃO DE ORDEM para SUSPENDER o julgamento do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e, por consequência, DETERMINAR a remessa do mesmo ao colendo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL com jurisdição no Estado de Mato Grosso para DECIDIR este pedido recursal bem como para definir a competência para o julgamento da ação que, por ora, se encontra na JUSTIÇA ESTADUAL, Comarca de POCONÉ.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

1º Vogal.

V O T O S V O G A I S

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente,

Acolho a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência e secundada pela notícia trazida pela nobre advogada, Dra. Vera Lúcia, de que esses documentos novos não foram analisados pela relatora, Desembargadora Federal Daniele Maranhão do TRF da 1ª Região.

Portanto, factível que seja mais uma vez apreciado pela nobre relatora o pedido também contido neste Agravo de Instrumento.

Desse modo, acolho a questão de ordem, para determinar que seja imediatamente remetido o recurso à Justiça Federal para distribuição para a Desembargadora Federal preventa Daniele Maranhão do TRF da 1ª Região.

É como voto.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acolho a questão de ordem.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A QUESTÃO DE ORDEM DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021